Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-14.2020.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
1. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 3. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A JURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO. 4. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

Ementa:
1. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO 3. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E A JURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO. 4. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA QUE REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. 5. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 6. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-14.2020.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante CLAUDIA
FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-14.2020.8.26.0142 -Voto no 76483
2
Ap. 1000235-14.2020.8.26.0142 Colina VOTO 76483
Apte.: Claudia Ferreira de Souza (Justiça Gratuita).
Apdo.: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não
Padronizados.
1. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
DEFERIDA
À
AUTORA.
REJEIÇÃO.
DOCUMENTOS
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO
BENEFÍCIO
3.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
QUE
DEMONSTRAM
A
EXISTÊNCIA
DA
DÍVIDA
E
A
JURIDICIDADE DA ANOTAÇÃO. 4. PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL.
AUTORA
QUE
REQUEREU
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. 5. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 6. RECURSO DESPROVIDO.
.
É apelação contra a sentença a fls. 189/191, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 202/203, que julgou
improcedente demanda declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido cumulado de indenização por danos morais.
Alega a apelante que a decisão não pode subsistir.
Aduz que as dívidas tiveram origem na cidade de Anápolis-GO, local
em que jamais esteve. Entende que não há que se falar em preclusão do
pedido de perícia grafotécnica e que se trata de prova que poderia ter
sido determinada de ofício. Argumenta ser nula a sentença. Afirma que
há clara diferença entre a assinatura da autora e a lançada no
documento apresentado pelo réu. Pede a reforma.
Apresentadas
contrarrazões,
com
preliminar
de
impugnação à gratuidade deferida à apelante, subiram os autos.
É o relatório.
Inicialmente rejeito a impugnação à concessão da
justiça gratuita à apelante, visto que os documentos a fls. 12/15
demonstram que ela não tem condições de arcar com as despesas do
processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Além
disso, o apelado não forneceu nenhum elemento probatório que
permitisse infirmar tal conclusão.
O recurso não comporta provimento.
Em sua inicial, a autora afirmou que foi anotada em
cadastros de devedores inadimplentes dívida no valor de R$ 1.940.83
referente a utilização de cartão de crédito e que desconhece tal débito.
Nesse contexto, cumpria ao réu, então, provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da
demanda (art. 373, II, do C.P.C.), visto que a autora não poderia
mesmo provar a ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer
prova negativa indefinida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-14.2020.8.26.0142 -Voto no 76483
3
Relembre-se que fatos constitutivos são aqueles que
têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica, como ainda de
identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral Santos, “Comentários
ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed. Forense, 1a ed., 1976, p.
36). Ressalte-se, por oportuno, que a moderna teoria da prova
preconiza a adoção de regra distributiva geral, segundo a qual
“Corresponde la carga de probar um hecho a la parte cuya petición
(pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de
acuerdo com la norma jurídica aplicabe; o, expressada de outra
manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos
que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico
perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal”
(Hernando Devis Echandía, “Teoria General de la Prueba Judicial”,
apud Luiz Eduardo Boaventura Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito
Processual Civil”, Ed. RT, 2000, nota 159, p. 128). A repartição do
ônus da prova deriva, em última análise, do efeito jurídico que cada
parte pretende obter de determinados fatos. Cada litigante tem o
encargo de provar os fatos dos quais depende a incidência da norma
que quer ver aplicada (Rui Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da
Prova no Processo Civil”, Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa
doutrina salienta que tal modelo de distribuição dos ônus probatórios
não afronta o que dispõem os arts. 333 e seguintes do C.P.C. (cf.,
Pacífico, ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagram regras
gerais, que devem admitir as exceções decorrentes da norma
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também deve
ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Na espécie, o réu bate-se pela juridicidade da
anotação. Então, ele deveria provar a existência da dívida. E ele assim
o fez. O apelado afirmou que a dívida anotada em cadastros de
inadimplentes decorre de crédito cedido por terceiro e que é oriundo
de saldo devedor de contrato de cartão de crédito celebrado pela
autora. Vale lembrar que, em contestação, o apelado informou que o
débito, no valor de R$ 1.940.83, decorre da utilização do cartão de
crédito no 6086 xxxx xxxx 0945 pela autora e exibiu proposta de
adesão ao referido contrato, devidamente assinada pela recorrente (fls.
160), além de faturas que demonstram a existência da dívida (cf. fls.
161/164) e também o Termo de Cessão que menciona a ocorrência da
cessão do crédito em questão (cf. fls. 154/157). E tais documentos são
suficientes à prova da juridicidade da anotação. Cumpre ainda
salientar que o valor do débito anotado é exatamente o valor da fatura
referente a maio de 2015 (cf. fls. 164).
Aliás, vale salientar que, em réplica (fls. 175/181), a
autora não impugnou nenhum dos lançamentos relacionados ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-14.2020.8.26.0142 -Voto no 76483
4
mencionado cartão de crédito e nem mesmo o termo de adesão
apresentado pelo réu (fls. 160). Com efeito, a autora limitou-se a
afirmar, em relação aos documentos apresentados, que eles eram
unilaterais e sem valor probatório. Além disso, instada a se manifestar
acerca das provas que pretendia produzir (fls. 184), postulou o
julgamento antecipado da lide (fls. 188). Nesse contexto, ela não pode
agora alegar que a produção de perícia grafotécnica era imprescindível
ao adequado desfecho da lide. Em tais circunstâncias, a questão está
inequivocamente coberta pela preclusão (cf. STJ
Rec. Esp.
1.200.276/RJ, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 7.5.2012, AgRg. no
Rec. Esp. 1.272.953/RJ, 2a T., Rel. Min. Humberto Martins, DJ
26.4.2012, AgRg. no Rec. Esp. 866.229/RJ, 6a T., Rel. Min. Celso
Limongi Desembargador Convocado do TJSP, DJ 3.11.09, Rec. Esp.
810.667/RJ. Rel. p/acórdão Min. Nancy Andrighi, DJ 5.11.08). Nesse
sentido, já se decidiu nesta Corte em caso análogo, em acórdão
relatado pelo ilustre Desembargador Matheus Fontes: “Quem afirma
não ter interesse em provas e pede julgamento antecipado não pode
depois vir a alegar cerceamento de defesa na apelação. Há preclusão
lógica, que extingue a possibilidade de prática do ato.” (Ap.
0006520-83.2009.8.26.0220, de Guaratinguetá, 22a Câmara de Direito
Privado, j. em 21.2.2013). Assim, a desídia da recorrente não a pode
socorrer. Precluiu seu direito de produzir prova e não tem cabimento
requerimento de anulação da sentença, para que agora sejam feitas as
provas que a recorrente deveria ter feito oportunamente, mas não fez.
Nesse contexto, como já afirmado, a questão está inequivocamente
coberta pela preclusão, motivo pelo qual foi acertado o julgamento
antecipado da lide.
Daí resulta a conclusão de que está provada a
existência da dívida que gerou a anotação do nome da autora em
cadastros de inadimplentes, que, assim, deve subsistir. E se a dívida
existia, constata-se que não ocorreu dano indenizável, pois a autora
era mesmo devedora e, assim, havia justo motivo para a inscrição, a
qual constitui exercício regular de um direito e não pode, em si
mesma, causar um dano, na acepção jurídica da expressão. Dano
ocorre quando algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado
ou aniquilado por ação ou omissão contrária ao direito. No caso em
tela, como dito, não houve ação contrária ao direito, visto que a
alimentação desses bancos de dados constitui exercício regular de um
direito das pessoas jurídicas de direito privado que têm entre seus
objetivos sociais a coleta de informações destinadas a entidades que
concedem crédito. O direito à transmissão desses dados aos
interessados tem também matriz constitucional, certo que a Carta
Magna assegura a todos o acesso à informação (art. 5o, XIV). Além
disso, as entidades que arquivam os dados, centralizando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000235-14.2020.8.26.0142 -Voto no 76483
5
informações, exercem atividade lícita (art. 5o, XVII, da Lei Maior).
Em consequência, diante da existência da dívida, não
há que se falar em indenização de dano extrapatrimonial.
Vale ainda salientar que o apelado não tinha qualquer
obrigação de noticiar à autora a ocorrência do apontamento, pois tal
notificação cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito, conforme enunciado da Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça.
Diante do integral desprovimento do apelo, incide na
espécie o art. 85, § 11, do C.P.C. de 2015. Assim, majoro os
honorários arbitrados de 10% para 12% do valor atualizado da causa,
observado, porém, o teor do art. 98, § 3o, do aludido diploma legal.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator